Tribunal: TJMT
Processo: 1022981-41.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022981-41.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIETA COSTA COUTO - CPF: 284.691.941-00 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANTONIETA COSTA COUTO - CPF: 284.691.941-00 (APELADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CDC (CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR) – CONTA SALÁRIO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO – DANO MORAL INDEVIDO – REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tanto a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, quanto os empréstimos consignados em conta, desde que a conta seja exclusivamente para recebimento de salário, as parcelas ajustadas não podem ultrapassar o limite de 30% dos vencimentos líquidos do servidor, para não comprometer a subsistência do devedor, tudo em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade.

A cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável, porquanto não se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação, ainda mais quando, sequer, houve a negativação do nome da parte autora junto aos órgãos restritivos de crédito ou outro fato extraordinário que ultrapasse a barreira do mero dissabor cotidiano.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível aviados pelo
Banco do Brasil S.A. e Antonieta Costa Couto
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de determinar que a instituição financeira restitua à autora o saldo de salário retido até o limite de 70%, bem como limite as parcelas futuras ao teto máximo de 30% sobre sua renda, assim readequando os valores excedentes, conforme encargos já previstos quando da contratação, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, com juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso. Condenou, ainda, ambas as partes, em igual proporção, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, no entanto, a condenação em relação à parte autora, em razão do deferimento da justiça gratuita.

Para tal desiderato, sustenta a autora
Antonieta Costa Couto
que a retenção de 100% em sua conta salário se deu de forma totalmente descabida e arbitrária, cabendo a condenação da instituição financeira em danos morais, bem como a restituição dos valores em dobro. Pede a majoração dos honorários advocatícios.

Em contrapartida, a instituição financeira defende que não deve haver inversão do ônus da prova, ante a impossibilidade de produção de prova negativa quanto aos fatos alegados pela autora. Assevera que não se trata de conta salário e que tampouco foi efetuada qualquer retenção indevida, não havendo falar em ilegalidade dos descontos.

Aduz que há cláusula contratual que permite, em caso de inadimplemento, se houver dinheiro em conta corrente, fazer o débito do valor devido, e que, além disso, os contratos celebrados com débito na conta corrente não são passíveis de limitação. Pede, além do provimento do recurso, que o ônus sucumbência seja suportado integralmente pela parte autora.

A parte autora apresentou contrarrazões sob o ID. 64939485, e a instituição financeira sob o ID. 64939487.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora narra que contratou empréstimo tipo CDC junto ao Banco do Brasil S.A., e que, dos R$ 800,00 (oitocentos reais) que percebia de pensão do Governo do Estado de Mato Grosso, a instituição financeira retinha R$ 200,00 por mês, sobrando-lhe a quantia mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais). No entanto, a partir de janeiro de 2016, os descontos passaram a incidir sobre a totalidade da sua aposentadoria, razão pela qual ajuizou a presente ação objetivando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a condenação do banco em danos morais, alegando desconhecer a origem de tais valores.

Em sede de cognição sumária, foi deferida a tutela de urgência vindicada para determinar que o banco réu suspendesse os débitos realizados na conta salário da requerente, referente aos fatos mencionados na inicial, até o deslinde do processo, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada descumprimento da presente.

Em sede de contestação, o requerido alega a impossibilidade de inversão do ônus da prova, ausência de demonstração pela autora acerca de qualquer falha na prestação de serviço. Assevera, ainda, que a conta contratada não se trata apenas de conta salário, conforme sustentado na inicial, e que, além disso, a autora pactuou com o banco um reescalonamento de débito e atrasou o pagamento, razão pela qual foi descontada a integralidade da dívida, em razão da autorização contratual para desconto direto em conta corrente em caso de existência de saldo positivo.

Para tanto, trouxe aos autos 05 (cinco) comprovantes de solicitação de empréstimo na modalidade CDC (Crédito Direito ao Consumidor), bem como ficha cadastral da autora contendo dados para capacidade de pagamento.

O juízo
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de determinar que a instituição financeira restitua à autora o saldo de salário retido até o limite de 70%, bem como limite as parcelas futuras ao teto máximo de 30% sobre sua renda, assim readequando os valores excedentes, conforme encargos já previstos quando da contratação, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, com juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso. Condenou, ainda, ambas as partes, em igual proporção, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, no entanto, a condenação em relação à parte autora, em razão do deferimento da justiça gratuita.

Contra essa decisão, rebela-se a autora

Antonieta Costa Couto
pretendendo a condenação da instituição financeira em danos morais, bem como a restituição dos valores em dobro. Pede, também, a majoração dos honorários advocatícios.

Por sua vez, a instituição financeira defende que não deve haver inversão do ônus da prova, que não se trata de conta salário e que tampouco foi efetuada qualquer retenção indevida, não havendo falar em ilegalidade dos descontos. Argumenta que há cláusula contratual que permite, em caso de inadimplemento, se houver dinheiro em conta corrente, fazer o débito do valor devido. Pede, além do provimento do recurso, que o ônus sucumbência seja suportado integralmente pela parte autora.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

É bem verdade que, e
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito (anulabilidade de negócio jurídico), a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que é inviável ao autor a produção de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuição do ônus da prova, o artigo art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu, instituição financeira no caso, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, não prospera a tese do requerido de impossibilidade de inversão do ônus da prova.

No mais, a autora alega que sua conta é estritamente para recebimento de salário, ao passo que a instituição financeira, apesar de alegar tratar-se de conta corrente para outros fins, nada demonstrou a respeito, porquanto não colacionou aos autos o contrato atinente à relação jurídica em comento.

Ademais, dos cinco contratos de CDC que a instituição financeira colacionou com a contestação, apenas dois são hábeis a justificar a cobrança até o ano de 2016, quais sejam, as operações de n. 818511034 (ID. 64939460 – Pág. 1), firmada em 08/08/2013, para pagamento em 76 prestações (até 08/11/2019), e a de n. 822308987 (ID. 64939461 – Pág. 1), firmada em 28/10/2013, para pagamento em 48 prestações (até 24/11/2017), porquanto os demais empréstimos foram contraídos em 2012 e 2013, cujas liquidações se deram após 06 meses e/ou 12 meses após a contratação, ou seja, findaram-se em 2013 e 2014, antes do período em discussão.

Portanto, além da instituição financeira não ter demonstrado os motivos que levaram aos descontos da totalidade do salário percebido pela parte autora, já que os dois únicos empréstimos ainda vigentes em janeiro de 2016 somavam mensalmente a quantia de R$ 214,70 a ser debitada, dado o caráter alimentar do salário que incide na conta da cliente, cabe limitação de valor máximo do desconto relativo ao empréstimo firmado.

O teto de 30% é usualmente utilizado em casos como o presente, porquanto adotado tanto pela legislação que trata do tema, Lei nº 10.820/2003, no caso de empregados celetistas, como pela Lei nº 8.112/90, no caso de funcionários públicos.

A fixação de um teto para desconto de valores de salário visa permitir que o devedor mantenha dignidade como pessoa humana. Se a remuneração do mutuário for em grande parte consumida por parcelas de negócios entabulados com bancos, sua sobrevivência digna poderá ser comprometida.

Em que pese não se desconsiderar o superendividamento voluntário da autora, também não se pode perder de vista a preponderante contribuição do estabelecimento financeiro para esse resultado.

Ora, se o correntista já possui contratos de empréstimo e esgotou sua capacidade de pagamento, a saída é impedir seu super endividamento. Em vez disso, o banco incentiva o aprofundamento de sua crise financeira, concedendo novos empréstimos e alterando a forma de pagamentos dos anteriores. Uma manobra que traz lucro certo ao banco e joga a parte vulnerável em abismo sem fim.

Note-se que, na hipótese em testilha, a autora recebia à época R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de pensão, ao passo que R$ 347,22 (trezentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos) eram debitados diretamente em sua folha de pagamento, remanescendo a quantia de 532,78 (quinhentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos), os quais passaram a ser abocanhados integralmente pelo requerido assim que creditados na conta salário da autora, a partir de janeiro de 2016.

Seja por desconto direto em folha de pagamento ou em conta corrente, é certo que a remuneração mensal de um cidadão não pode ser utilizada em sua quase integralidade para pagamento de empréstimos bancários. O limite legal precisa ser respeitado em ambas as situações, a fim de garantir a dignidade do devedor como pessoa humana.

Nesse sentido, já decidiu o TJMG,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CDC - DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA SALÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 19.490/2011. - Segundo o art. 300, do Código de Processo Civil em vigor, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado ('fumus boni iuris') e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ('periculum in mora') - Dada a natureza alimentar dos proventos do devedor, não podem ser admitidas deduções que comprometam a sua subsistência e de sua família, sendo, assim, razoável o desconto não superior a 30% do valor dos seus rendimentos em se tratando de servidor público do Estado de Minas Gerais, para que seja preservada a livre vontade das partes, não colocando em risco a parcela alimentar do salário, nos termos da Lei nº 19.490/11.”
(TJ-MG - AI: 10000190057604001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019)

Destarte, tanto a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, quanto os empréstimos consignados em conta, desde que a conta seja EXCLUSIVAMENTE para recebimento de salário, como é o caso, as parcelas ajustadas não podem ultrapassar o limite de 30% dos vencimentos líquidos do servidor, para não comprometer a subsistência do devedor, tudo em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade, razão pela qual agiu com acerto o magistrado de piso, ao determinar que a instituição financeira limitasse os descontos ao teto máximo de 30%, procedendo com a devolução do excedente.

Nesse sentido, é o entendimento da Corte Superior. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO. 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE PROVA DE DANO. REEXAME DE PROVAS. 1. É legítimo o desconto, em conta corrente, de parcelas de empréstimo, limitando-se tal desconto a 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos (súmula 83 do STJ). Precedentes. 2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1565533/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016)

Todavia, essa conduta, por si só, é incapaz de ensejar o dano moral, porquanto ao proceder o desconto dos valores devidos em percentual superior a tal limite, porquanto estava alicerçado em cláusula contratual firmada entre as partes.

Ademais, cumpre anotar que a cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável, pois, o caso dos autos não se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação, ainda mais quando, sequer, houve a negativação do nome da parte autora junto aos órgãos restritivos de crédito ou outro fato extraordinário que ultrapasse a barreira do mero dissabor cotidiano.

Deste modo,
deixo de acolher o pleito formulado de fixação de indenização por eventuais danos morais.

Também não assiste razão à apelante quando pretende a restituição em dobro dos valores pagos a maior, isto porque é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que eventual valor a ser restituído ao consumidor, quando ausente a comprovação de má-fé da instituição financeira, como na hipótese, deve ocorrer na forma simples.

Por fim, à
luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPESAS PROCESSUAIS. As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional ao seu decaimento. Precedentes.
(AgRg no REsp 1.354.123/SP, 4ª T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29.06.2015)

Levando em consideração o número e a expressão econômica dos pedidos acolhidos e rejeitados, entendo que distribuição da sucumbência definida na sentença afigura-se coerente, devendo ser repartida em igual proporção, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes.

Anote-se, por fim, que a readequação dos valores a serem descontados da conta salário autora, caso ainda não tenha ocorrido a satisfação do crédito por parte da instituição financeira, deverá incidir apenas sobre os contratos de n. 818511034 (ID. 64939460 – Pág. 1), e n. 822308987 (ID. 64939461 – Pág. 1), devendo obedecer ao teto máximo de 30%, conforme fundamentado alhures.

Isso posto,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020